Tribunal: TJMT
Processo: 1032581-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032581-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DUTRA CORREA - CPF: 045.784.301-20 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ADELSON MARCOS SANCHEZ - CPF: 444.261.609-44 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEMOVENTES HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FRUTOS OU ACRÉSCIMOS. ADJUDICAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de semoventes penhorados desde o ano 2000 em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compromisso de pagamento de arrobas de boi, no valor inicial de R$ 31.500,00. Os bens (30 vacas cruzadas, sendo 6 paridas) foram penhorados e avaliados em R$ 25.800,00 em 2008, permanecendo sob a guarda do exequente, nomeado fiel depositário. Após mais de vinte anos, o exequente requereu a adjudicação, fixando o valor de R$ 4.000,00 por cabeça, totalizando R$ 120.000,00. O executado impugnou o pedido, alegando enriquecimento sem causa do depositário e apresentando laudo técnico estimando evolução patrimonial superior a seis milhões de reais. O juízo de origem indeferiu o pleito de restituição e deferiu a adjudicação pelo valor da avaliação de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depositário judicial é responsável pelos frutos e acréscimos naturais dos semoventes penhorados; e (ii) estabelecer se o valor da adjudicação deve refletir eventual evolução do rebanho ou se deve observar a avaliação homologada em 2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depositário judicial responde apenas pela guarda e conservação dos bens penhorados, não sendo obrigado a promover sua reprodução ou incremento.

A ausência de prova concreta de frutos ou acréscimos impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa do depositário.

A adjudicação de bens penhorados deve observar o valor da avaliação homologada, nos termos do art. 876 do CPC, salvo prova idônea de alteração substancial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DIVINO DUTRA CORREA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Execução Forçada n. 0000107-89.1999.8.11.0004, ajuizada por EDIVILSON JOSE GUIMARÃES, deferiu o pedido de adjudicação.

Nas razões recursais, o agravante afirma que
“o Recorrido persegue o adimplemento da obrigação supostamente firmada entre as partes no longínquo ano de 1997, tendo como nascedouro Contrato de Compromisso de Pagamentos de Arroba do Boi que há época do ajuizamento atingiam soma global de R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos Reais).”.

Aduz que
“duas décadas após o assenhoramento dos semoventes, o Agravado pleiteou a adjudicação do patrimônio, requisitando que fosse atribuído o montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais) por cabeça, totalizando os bens a soma de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais).”.

Alega que
“a discutida decisão objeto do presente Recurso, tem-se que o julgador sustentou cristalinamente que o pedido de restituição estava "destituído de provas da existência de qualquer fruto". Tal afirmação, data máxima vênia, se revela absolutamente contraditório, pois o Agravante juntou aos autos um laudo técnico detalhado de evolução do rebanho, elaborado por profissional de zootecnia (Id nº 110952834), que estimou o valor patrimonial dos semoventes e seus frutos (crias e produção leiteira), que se tratam decorrência natural da criação do citado rebanho.”.

Argumenta que
“não subsistem questionamentos que a evolução do rebanho mantido sob a guarda exclusiva do Agravado por mais de 20 (VINTE) anos deve ser considerada no apreçamento dos animais penhorados, sendo de rigor a modificação do decisum para fazer constar que promova aquele a devolução do excedente dos semoventes ou sua devida restituição pecuniária.”.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para afastar qualquer restrição patrimonial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 317783859).

Contraminuta, no Id. 319275896, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O Agravo de Instrumento é um recurso que permite questionar decisões intermediárias (não finais) tomadas durante o processo, quando estas podem causar prejuízos imediatos à parte. No caso em análise, o agravante questiona a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação de semoventes penhorados há mais de 20 anos.

Trata-se de execução de título extrajudicial iniciada em 1999, tendo como base um Contrato de Compromisso de Pagamentos de Arroba do Boi, no valor inicial de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Em 20 de outubro de 2000, foram penhoradas 30 (trinta) vacas cruzadas, sendo 06 (seis) delas paridas, de propriedade do executado, tendo o exequente (ora agravado) sido nomeado fiel depositário dos animais.

Aproximadamente 08 (oito) anos após a penhora, em 06 de junho de 2008, foi realizada avaliação dos semoventes, atribuindo-lhes o valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais). O executado impugnou a avaliação, mas teve seu pedido indeferido.

Somente em 11 de janeiro de 2023, após mais de duas décadas da penhora, o exequente pleiteou a adjudicação dos semoventes, requerendo que fosse atribuído o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cabeça, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O executado manifestou discordância com o pedido de adjudicação e com o preço arbitrado, argumentando que, estando o exequente na posse dos animais por mais de 23 anos como fiel depositário, todos os frutos (crias, leite etc.) foram colhidos exclusivamente por ele. Para comprovar suas alegações, apresentou estudo técnico de evolução de rebanho elaborado por profissional da área de zootecnia, projetando que o patrimônio (rebanho e produção leiteira) atingiria em 2021 o montante de R$ 6.884.078,51 (seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

O juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu que o pedido de restituição estava "destituído de provas da existência de qualquer fruto proveniente dos bens penhorados", deferindo a adjudicação pelo valor da avaliação realizada em 2008 (R$ 25.800,00).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o juízo de origem desconsiderou a evolução natural e econômica do rebanho que esteve sob a posse e administração do agravado por mais de 23 anos. Argumenta que o depositário tem o dever de guarda e conservação da coisa, mas os acréscimos pertencem ao proprietário. Sustenta que o juízo desconsiderou o laudo técnico de evolução de rebanho juntado aos autos, que estimou o valor patrimonial dos semoventes e seus frutos. Defende que ignorar tal prova e adjudicar o bem pelo valor histórico de avaliação configura enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados e os argumentos das partes, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

Isso porque, observo que a questão central envolve a responsabilidade do depositário judicial pelos frutos e acréscimos dos bens penhorados.

Este é um tema que demanda análise aprofundada das provas e dos institutos jurídicos envolvidos, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar com segurança que o agravante tem razão em seus argumentos.

É cediço que o depositário judicial tem o dever de guarda e conservação dos bens penhorados, mas a extensão de sua responsabilidade quanto aos frutos e acréscimos depende de diversos fatores, como a natureza dos bens, as condições estabelecidas no momento da penhora e as circunstâncias específicas do caso.

No caso dos semoventes, é preciso considerar que sua reprodução natural não depende necessariamente de uma ação positiva do depositário, mas também não ocorre automaticamente sem cuidados específicos.

O laudo técnico apresentado pelo agravante, embora seja uma prova relevante, representa uma projeção teórica da evolução do rebanho, que pode ou não corresponder à realidade, dependendo de diversos fatores como manejo, alimentação, condições sanitárias, entre outros.

A simples existência desse laudo não comprova, por si só, que o rebanho efetivamente evoluiu conforme projetado ou que o agravado obteve os frutos estimados.

Desse modo, bem consignou o magistrado
a quo:

“Observa-se a necessidade de deliberação acerca da adjudicação e valores dos semoventes penhorados no ano de 2000, a fim de aferir o montante a ser efetivamente abatido do saldo devedor.

9. Pelo auto de penhora e avaliação (fls. 15/16 do id. 55304029; e fl. 12 do id. 55304038) a constrição recaiu sobre bens semoventes assim descritos:

10. Registre-se que houve impugnação à avaliação, mas esta foi indeferida por meio da decisão do dia 08/11/2008 (fl. 17 do id. 55304038). Assim, os bovinos foram penhorados e avaliados, decorrendo o prazo, após a rejeição da impugnação à avaliação, sem qualquer outra insurgência do executado. Deste modo, o pedido de adjudicação feito pelo credor é fundamentado no art. 876, do CPC, que dispõe ser lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Logo, presentes todas as condições para a adjudicação pretendida.

11. O pedido de restituição de valores formulado pelo executado, por sua vez, deve ser indeferido porque destituído de provas da existência de qualquer fruto proveniente dos bens penhorados.

12. Como o valor do crédito é superior ao do bem penhorado, não há valor a ser depositado (art. 876, §4º, II, do CPC). Assim, para prosseguimento da execução, deverão ser abatidos os valores da avaliação dos semoventes (R$25.800,00) do valor do cálculo da dívida à época da conclusão da avaliação, ou seja, 08/11/2008. Após a dedução, a quantia remanescente deve ser atualizada até a presente data.”
(id. 134438944 – 1º grau)

Por outro lado, o agravado argumenta que não tinha obrigação de promover a reprodução do rebanho ou de extrair e comercializar o leite das vacas, o que também é um argumento que merece análise mais detida. A penhora, de fato, tem como objetivo garantir a execução, e não estabelecer uma parceria pecuária entre as partes.

É bem verdade que o agravado, na qualidade de depositário dos semoventes, tinha apenas a incumbência de guardá-los e preservá-los até que, por determinação judicial, lhe fosse indicada outra conduta.

Inclusive, é o que dispõe o artigo 148, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”.

Desta feita, não se verifica, dentre as obrigações atribuídas ao agravado, na qualidade de depositário, o dever de promover a evolução ou incremento do rebanho objeto do depósito, como pretende fazer crer o recorrente.

Com efeito, a responsabilidade do depositário limita-se à guarda e conservação da coisa depositada, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil, não lhe cabendo assegurar frutos, rendimentos ou acréscimos que extrapolem a natureza do encargo assumido.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PENHORA DE SEMOVENTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEPOSITÁRIO FIEL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA – INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a penhora sobre semoventes, não é de responsabilidade do depositário a evolução do rebanho, tampouco a depreciação do mesmo, pois, tramitando a execução por mais de 10 anos, é natural que ocorra o perdimento de elementos do rebanho, de modo que, ausente o descumprimento das obrigações afetas ao depositário, não há falar em dever de indenizar. (Ap 2241/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 20/04/2012)”
(TJ-MT - APL: 00008883320048110038 2241/2011, Relator.: DES . JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2012)

Outrossim, apenas nas hipóteses em que o bem depositado perece ou se deteriora por dolo ou culpa do depositário é que se impõe a responsabilidade civil pela reparação dos prejuízos, o que, no caso concreto, não restou minimamente demonstrado nos autos.

Observo ainda, que a execução já se arrasta por mais de duas décadas, e os semoventes foram penhorados há mais de 20 anos. A adjudicação pelo valor da avaliação realizada em 2008, embora possa eventualmente não refletir o valor atual dos bens ou de sua evolução, não representa, neste momento, um dano irreparável que justifique a suspensão e reforma da decisão.

Além disso, é importante considerar que a execução visa satisfazer um crédito reconhecido judicialmente, e a suspensão da adjudicação prolongaria ainda mais um processo que já se arrasta por décadas, o que também representa um dano à parte exequente.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que ampare a pretensão do agravante, devendo, portanto, ser mantida a decisão que deferiu o pedido de adjudicação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025